Tribunal: TJMT
Processo: 1037898-38.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037898-38.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO JERONIMO PEREIRA - CPF: 194.743.181-15 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), JEANY FERREIRA LUCAS - CPF: 806.948.371-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002. AJUIZAMENTO DA DEMANDA FORA DO PRAZO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto por Paulo Jerônimo Pereira contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de valores oriundos de notas promissórias vencidas em 10 de agosto de 2017 e 10 de setembro de 2017, sob fundamento de prescrição da pretensão.

2.

A controvérsia consiste em verificar se o títulos cobrados estão prescritos ou não.

3.

O Código Civil estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

4.

No caso concreto, as notas promissórias venceram em agosto e setembro de 2017, enquanto a ação de cobrança foi ajuizada apenas em novembro de 2023, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos.

5.

Evidenciada a prescrição, não há mais pretensão exigível, sendo vedada a cobrança da dívida, tanto por meio judicial quanto extrajudicial.

6.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025